Tribunal: STF
Processo: HC 244398
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luis Henrique Braga Madalena e outro, em favor de Anna Karina do Nascimento Bonato Kramek e Carlos Ademir Chrun Gomes da Silva, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.385.575/PR.



    O impetrante diz que o Ministério Público denunciou os pacientes “imputando-lhes o crime de peculato, previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, bem como de tráfico de entorpecentes, positivado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.”



    Alega que o juiz os condenou, mesmo após o pedido do Ministério Público pela absolvição.



    A condenação foi mantida no Tribunal de Justiça.



    O agravo em recurso especial não obteve êxito, o que motivou a interposição de sucessivos recursos.



    Durante o trâmite do processo no STJ, a defesa ajuizou a Rcl 68.261, à qual neguei seguimento em 10.6.2024.



    Está em pauta, na presente data, o agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência no STJ.



    Neste writ, a defesa requer “a) seja concedida a medida liminar, para o fim de se determinar a suspensão do feito principal até o julgamento de mérito do writ, com a respectiva determinação de suspensão da decisão administrativa, proferida no PAD nº 108/2021/CPC, que resultou na exoneração dos PACIENTES de seus cargos públicos; b) no mérito, seja reconhecida e declarada a nulidade do processo, desde a sentença, com o respectivo desentranhamento da prova juntada pela autoridade policial (movs. 415 e 415.3 da ação penal) ao arrepio do que determina o artigo 52, p. único, incisos I e II, da Lei 11.343/06, a fim de que seja proferida novo ato sentencial, desta feita, sem levar em consideração o citado documento; c) alternativamente, caso assim não se entenda, ainda quanto ao mérito, requer-se seja reconhecida a nulidade processual, com determinação de nova instrução judicial.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, não conheço do pedido para suspensão de decisão administrativa nos autos do PAD, porquanto matéria inteiramente alheia ao processo penal, dada a sua independência. Ademais, a matéria não consta do ato impugnado, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em evidente supressão de instância.



    Quanto ao pedido para reconhecimento de nulidade por ofensa ao artigo 52, p. único, incisos I e II, da Lei 11.343/06, observem-se trechos do acórdão impugnado:



    D) DA NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ARTIGO e 52, p. único, incisos I e II da LEI 11.343/06: nulidade do feito em razão da juntada de documentos, pela autoridade policial, após o encerramento da instrução judicial. Ofensa à garantia do contraditório e ampla defesa concretizada pela norma infraconstitucional acima indicada. 



    Ao tratar do tema, a Corte paranaense apresentou os seguintes fundamentos (fl. 2.884 – grifo nosso): 



    [...], também não assiste razão à Defesa de ANNA KARINA ao suscitar a nulidade da sentença por violação ao contraditório e ampla defesa decorrente da juntada do relatório da autoridade policial com o conteúdo da degravação dos dados constantes no aparelho celular da Acusada após a audiência de instrução e julgamento. Diferentemente do que se sustenta, inexistiu qualquer prejuízo à Defesa da Apelante, pois após a juntada do relatório da autoridade policial foi determinada a intimação dos Acusados acerca de referido documento (movs. 418 e 419). Além disso, posteriormente, foi determinada a abertura de vistas ao Ministério Público e à Defesa para oferecimento das alegações finais, de modo que facultado o livre exercício do contraditório e ampla defesa pelas partes. Como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório se a parte teve acesso às provas para apresentação de alegações finais logo após a manifestação ministerial, mesmo que elas tenham sido juntadas aos autos tardiamente.” (AgRg no RHC 83.589/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 30/08/2019). [...] 



    Conforme demonstrado pela instância ordinária, não se verifica a demonstração de prejuízo, porquanto a defesa foi devidamente intimada da juntada do relatório, bem como teve disponibilidade de apresentar impugnações em sede de alegações finais, o que não ocorreu. 



    Com efeito, a referida tese de nulidade foi apresentada, tão somente, quando da apelação defensiva, o que importa, também, no reconhecimento da preclusão temporal. (www.stj.jus.br)



    Como se vê, a tese de nulidade é mera retórica defensiva, porquanto, inobstante a juntada do relatório haja ocorrido após a instrução, foi aberta vista dos autos à defesa para sobre ele se manifestar, de modo a garantir, plenamente, o exercício do contraditório.



    Comprovada a ausência de prejuízo, o caso é de denegação da ordem, verbis:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de nulidades. Inocorrência. 3. Agravante renunciou ao direito de aditar as razões da apelação, concedido pelo Tribunal de Justiça, e, agora, suscita nulidade. Impossibilidade. 4. Nulidade por intimação da Defensoria Pública para o acompanhamento de audiência, na qual foi ouvida testemunha que não compareceu à sessão plenária, sem a insurgência da defesa, a demonstrar total dispensabilidade. Comprovada a ausência de prejuízo. 5. Nulidade por valoração de confissão ilegal. Condenação não fundamentada na confissão. 6. Agravo desprovido”. (AgR no RHC 193.544, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de que o magistrado ouviu testemunha da acusação como se do Juízo fosse, após o encerramento da instrução. Inocorrência. Instrução não encerrada. 3. Pode o magistrado, excepcionalmente, ouvir como testemunha do Juízo qualquer pessoa, mesmo após o interrogatório, ainda que indicada pela acusação, desde que garantido o direito de contraprova pela defesa e renovado o interrogatório, como houve no presente caso. 4. Ausência de lawfare da acusação. 5. Mesmo firmada a tese de prejuízo presumido, há provas nos autos de sua total ausência. 6. Agravo regimental não provido”. (AgR no HC 175.035, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)



    Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao STJ.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente